Tribunal: TJMT
Processo: 1017118-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - PETIÇÃO (241) 1017118-91.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 003500181.2016.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
REQUERENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
REQUERIDO: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Petição apresentada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face do SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação manejado contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0035001-81.2016.811.0041, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública, que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a nulidade dos contratos, e determinar a Empresa Cuiabana de Saúde Pública a realização de concurso público para provimento dos cargos de especialidade médica, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Registra a sua ilegitimidade passiva para integrar a lide, uma vez que a Empresa Pública Cuiabana possui personalidade jurídica, patrimônio próprio, além de autonomia, inexistindo qualquer hierarquia com o Município de Cuiabá.
Acentua que o interesse do Requerente é indireto, inexistindo litisconsórcio necessário, ou qualquer fundamento para a intervenção forçada deste.
Registra que está focado no combate da Pandemia do COVID-19, atendendo medidas urgentes e extraordinárias, sendo desproporcional obrigar o Município de Cuiabá a realizar, no prazo de 180 dias, concurso público.
Salienta que o E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 958252, autorizou a terceirização de atividade fim, não podendo o Poder Judiciário interferir na organização administrativa do Município.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pelo Município.
É o relato necessário.
Decido.
No caso dos autos, o peticionante busca a atribuição de efeito suspensivo à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, em ação civil pública.
O art. 1012, caput, do CPC/15, prevê como regra o efeito suspensivo ao recurso de apelação, de forma que a mera prolação da sentença já é o suficiente para retirar-lhe a eficácia.
Contudo, há situações em que a sentença produzirá efeitos de imediato, desde a sua publicação, hipóteses excepcionais elencadas no § 1o do art. 1.012, do CPC/15.
Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo legal, possibilita a suspensão da eficácia da sentença pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante as razões recursais, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Transcrevo o Artigo 1.012 do CPC, in verbis:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
(...)
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”
Dessa forma, o Código de Processo Civil de 2015 possibilita a suspensão da eficácia das sentenças que possuem efeitos imediatos, desde que o Recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, haja risco de dano grave ou de difícil reparação, tal qual artigos 300 do CPC/15.
Especificamente, com relação à sentença procedente lançada em ação civil pública, temos que, via de regra, o Recurso de Apelação será recebido apenas no efeito devolutivo, podendo o juiz “conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte” (Lei no 7.347/85, art. 14).
Ocorre que, ao analisar as razões apresentadas e a bem lançada sentença, tenho que não resta demonstrado a probabilidade de provimento do recurso, nem há relevância na fundamentação, principalmente porque, conforme o ato sentencial, restou constatada a responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá, considerando que a Empresa Pública está ligada diretamente à Secretaria Municipal de Saúde, destacando ainda que o seu capital foi constituído integralmente pelo Município de Cuiabá, além de serem os serviços prestados remunerados por recursos públicos, inclusive, do SUS.
Ademais, como bem destacado na sentença, a responsabilidade do ente municipal seria apenas subsidiária.
Ressalto que, em princípio, não qualquer elemento capaz de infirmar a sentença recorrida, e o simples fato de uma possível execução de sentença, pelo não cumprimento da sentença por parte da Empresa Pública, em eventual execução de sentença, não autoriza a atribuição do duplo efeito ao recurso de apelação.
Por tais razões, ausente a probabilidade de reforma da sentença, bem como ausente a fundamentação relevante, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto.
Intimem-se.
Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora